Tribunal: TCU
Processo: 042.687/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 188/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.687/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Silvana Bretherick da Silva (XXX.295.358-XX); Silvia Aparecida Landgraf de Barros (XXX.995.288-XX); Solimar Luis Kurtz (XXX.657.100-XX); Taciana Graziella de Antonio (XXX.820.888-XX); Thadeu Falconi (XXX.237.418-XX); Vanderlei Aparecido dos Santos (XXX.002.228-XX); Vanessa Cristina Perez Agnelli (XXX.441.178-XX); Victor Nascimento Sarti (XXX.776.668-XX); Viviane da Rocha Soares (XXX.817.739-XX); Waldez Murilo Teles Mendonca (XXX.503.145-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.